Tribunal: TJMT
Processo: 0005237-63.2010.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005237-63.2010.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI - CPF: 019.926.409-04 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA PIEROBON OSSUCHI - CPF: 003.946.329-07 (TERCEIRO INTERESSADO), OVIDIO OSSUCHI - CPF: 004.307.739-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA –– ENCARGOS FINANCEIROS – LEGALIDADE -

DESPROVIMENTO – OMISSÃO – INCONFORMISMO –REJEITADO

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois os aclaratórios não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Eduardo Cristiano Ossuchi
em face do v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação n. 0005237-63.2010.8.11.0040, interposto pelo ora embargante, em que se objetivava a reforma da sentença que reconheceu a legalidade dos encargos incidentes na Cédula Rural Hipotecária n. 701525/02.

Nas razões dos embargos, diz o embargante que o acordão é omisso, por não ter enfrentado o questionamento quanto à ilegalidade da taxa de juros da cédula de crédito rural. No ponto, assenta que o título sofreu aditivo quanto aos juros e encargos que foram elevados para “
a taxa efetiva de 2,500% e anual de 30,489%
” que não foram enfrentados pelo v. acórdão, incorrendo em julgamento
extra petita
.

Segue, ainda, apontando omissão quanto ao enfrentamento e não debate dos prequestionados art.
14, da Lei 4.829/1965 e art. 5º, do Dec-lei n. 167/67, referente à exigência da taxa de juros efetiva mensal de 2,500% e anual de 30,489%, sem qualquer autorização do Conselho Monetário Nacional, assim também, pela “
Taxa da Operação + spread TJLP + 3,250000
”

não pactuados.

Forte em tais argumentos, requer sejam sanadas as omissões apontadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante aponta omissões no acordão embargado quanto a ausência de enfrentamento dos encargos indevidos que lastrearam a cédula de crédito rural que aparelha a ação executiva, além dos dispositivos legais prequestionados.

Com efeito, a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

No caso em pauta, o v. acórdão foi expresso ao consignar que os encargos cobrados no contrato de abertura de crédito estão em conformidade

com as determinações do Banco Central do Brasil que regulamentou o financiamento, não havendo que se falar em ilegalidade.

Deveras, ainda que não tenha expressamente mencionado quanto aos aditivos que sofreu o contrato, o voto condutor claramente afastou a ilegalidade

na incidência de spread de risco, comissão de reserva,

quando efetivamente pactuados no contrato,

pois inexiste proibição nas Resoluções do BACEN nesse sentido. Confira:

“(...) Nesse contexto, cotejando o contrato em exame com as disposições normativas da Resolução do Bacen, constata-se que os encargos remuneratórios pactuados (juros remuneratórios, spread de risco e comissão de reserva) se limitam ao percentual de 10,75%, cujo encargo está em conformidade com as determinações do Banco Central do Brasil que regulamentou o financiamento, não havendo que se falar em ilegalidade.(...)” –
id n
.
177631150.

Quanto ao enfrentamento e não debate dos prequestionados art.
14, da Lei 4.829/1965 e art. 5º, do Dec-lei n. 167/67, como se sabe, p
ara que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito.

Assim, não há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos tidos por infringidos, se as teses que envolvem a discussão forem abordadas.

Desta feita, ao que se constata, o embargante visa pela via transversa a reforma do julgamento proferido no recurso de apelação cujo resultado

lhe foi desfavorável,

de sorte que não é

em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023